Tribunal: TJSP
Processo: 2058250-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pedido de concessão de liberdade provisória – Concessão da ordem na impetração realizada perante o colendo STF – Inexistência de outros fatos que justifiquem a decretação da custódia preventiva – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2058250-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente NAYARA CAROLINE
ALVES FARIAS, Impetrantes MARCIO HERNANDES DE OLIVEIRA e BIANCA
NICOLAU MILAN, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UR / DEECRIM 4 RAJ
CAMPINAS / DEECRIM UR 04 / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
CONCEDERAM A ORDEM para deferir à paciente Nayara Caroline Alves Farias o
benefício da liberdade provisória, cumulado com as medidas cautelares
eventualmente atribuídas pelo juízo da origem, nos termos da decisão que concedeu a
ordem no habeas corpus impetrado perante o colendo STF (HC no 183.746/SP)., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058250-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.077
2
Habeas Corpus no 2058250-49.2020.8.26.0000
Voto no 15.077
Habeas Corpus Tráfico ilícito de entorpecentes
Pedido de concessão de liberdade provisória

Concessão da ordem na impetração realizada
perante o colendo STF
Inexistência de outros
fatos que justifiquem a decretação da custódia
preventiva Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Márcio
Hernandes de Oliveira e pela Dra. Bianca Nicolau Milan, advogados, em favor de Nayara
Caroline Alves Farias, condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, para por fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM 04a
RAJ Comarca de Campinas.
Alegam que Nayara cumpre pena em estabelecimento prisional “precário” e
superlotado (Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu) e, por isso, considerando-se o atual
estágio de disseminação do “Coronavírus” pelo mundo, bem como as recomendações
internacionais da Organização Mundial de Saúde e a Recomendação no 62 do CNJ, àquela
deve ser concedida a prisão albergue domiciliar, a fim de se preservar a vida e integridade
física da confinada. Aduzem, ainda, que a condenação imposta, por crime praticado sem
violência ou grave ameaça, ainda não transitou em julgado, e que a paciente é primária,
possui residência fixa e exerce ocupação lícita, tudo a indicar a desnecessidade de
manutenção da segregação da paciente em unidade prisional. Pretendem, assim, a imediata
concessão de prisão domiciliar à paciente, concedendo-se a ordem, a final (fls. 01/15).
Denegada a medida liminar (fls. 60/61) e prestadas as informações requisitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058250-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.077
3
à autoridade apontada como coatora (fls. 64/65), em seguida, comunicou o colendo STF a
concessão da liberdade provisória à paciente no habeas corpus lá impetrado (fls. 72/77).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, razão pela qual devido o julgamento da
impetração, dispensado o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, em homenagem ao
princípio da celeridade.
No particular, ao que se infere da leitura da decisão que revogou a prisão
preventiva da paciente, deu-se destaque, pelos argumentos da Ministra Relatora, que o
juízo de primeira instância pautou-se, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito
imputado para justificar a manutenção da custódia cautelar da paciente, negando-lhe o
direito de recorrer em liberdade.
Nesse aspecto, transcreve-se trecho da r. decisão proferida por aquela Corte
Superior:
“Por outro lado, reputo ausente fundamentação idônea ensejadora da
decretação e/ou manutenção da constrição cautelar.
O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer da
sentença em liberdade, fundamentou que '[c]onfirmando-se agora em cognição
plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme
a periculosidade concreta dos acusados, as razões das prisões cautelares estão
mantidas.'
Na espécie, a segregação cautelar da paciente foi motivada de forma genérica
e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base
empírica idônea.
O risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata do delito
imputado para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte
Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em
circunstâncias genéricas e impessoais (HC 121.286/PE, Rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058250-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.077
4
Lewandowski, 2a Turma, DJe 30.5.2014; HC 121.250/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJe 22.5.2014; HC 116.491/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a
Turma, DJe 25.6.2013).
Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula no 691/STF e
forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar
a prisão preventiva da paciente, facultando ao Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão pertinentes (art. 319 do CPP).”
Nesse sentir, visto que a decisão proferida pelo Colendo STF já compreendeu
os motivos para a revogação da segregação cautelar da paciente, e outros não restam para
implicar a manutenção da própria no cárcere, bem como que a sobredita decisão incumbiu
ao magistrado da origem a fixação de medida cautelar diversa da segregação completa, de
rigor, pois, a concessão da liberdade provisória à paciente, com a manutenção das
restrições eventualmente especificadas pelo juízo a quo.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM para deferir à paciente Nayara
Caroline Alves Farias o benefício da liberdade provisória, cumulado com as medidas
cautelares eventualmente atribuídas pelo juízo da origem, nos termos da decisão que
concedeu a ordem no habeas corpus impetrado perante o colendo STF (HC no
183.746/SP).
MARCELO GORDO
Relator